Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. COMPRA DE PRODUTOS COM VALIDADE EXPIRADA. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. FOTOGRAFIA DOS PRODUTOS COM DATA DE VALIDADE EXPIRADA. ATESTADO MÉDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 30,43 (trinta reais e quarenta e três centavos).
2. A recorrente alega, em síntese, que no dia 01/05/2021 adquiriu no estabelecimento do réu produtos com prazo de validade vencido e impróprios para o consumo o que lhe causou quadro de disenteria. Argumenta que a situação ocorrida ultrapassou o mero dissabor e violou os seus direitos da personalidade de modo a causar danos morais. Afirma, ainda, que o réu, além de comercializar produtos fora da data de validade, adotou conduta indiferente à violação dos seus direitos. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise da configuração, ou não, de danos morais à autora em razão da conduta da parte ré.
4. É certo que a configuração de danos morais exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe angústia, desonra ou humilhação.
5. No presente caso, a autora comprovou que adquiriu, no dia 01/05/2021, produtos da parte ré (ID 37785170, página 31) que se encontravam com validade expirada, dentre eles margarina, maionese e farofa pronta. Conforme as fotos apresentadas aos autos pela autora, especificamente, a farinha de mandioca; margarina cremosa; farofa pronta; maionese e farinha de trigo se encontravam com validade expirada.
6. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, ressaltou que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral. No mesmo sentido: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste mesmo sentido, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1266294, 07117838520198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Cabe ressaltar, ainda, que a autora comprovou através de uma sequência lógica de provas, por fotografias dos produtos adquiridos e correspondente nota fiscal, data de validade dos produtos, bem como do atestado médico que diagnosticou a recorrente com um quadro de diarreia (ID 37785170, página 32), que houve claro nexo de causalidade entre a venda e respectiva ingestão dos produtos com os danos suportados pela autora, de modo que o dano moral é devido.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, e a situação experimentada pela autora, que se foi acometido de indisposição estomacal pela ingestão de produto vendido com prazo de validade expirado, têm-se que o montante a título de danos morais deve ser fixado em R$1.000,00, garantindo a razoabilidade e a proporcionalidade para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Deve ser mencionado, ainda, que também cabe ao consumidor verificar o prazo de validade de produtos perecíveis antes da compra.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, quantia com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
11. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.